Tribunal: TJBA
Processo: 8008494-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008494-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUDI PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, SARA PEREIRA DE AGRELA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, percebe renda líquida mensal no valor inferior a três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao acesso à Justiça sem ônus pecuniário a todos que comprovem insuficiência de recursos é previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e materializado através do benefício da Gratuidade da Justiça, regulado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4. A renda mensal líquida do agravante, inferior a três salários mínimos, enquadra-se no parâmetro adotado pela jurisprudência do Tribunal para concessão da gratuidade processual, conforme precedentes citados no voto.

5. O Código de Processo Civil não exige situação de pobreza, mas insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, o que resta demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão vergastada e conceder o benefício integral da Gratuidade da Justiça ao Agravante.

Tese de julgamento: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural que comprova renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, sendo devido o benefício da gratuidade da justiça".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 2055899 MG 2023/0060553-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023; TJ-BA - AI: 80083378920218050000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, p. 19/05/2021; TJ-BA - AI: 80096932220218050000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, p. 07/12/2021; Enunciado n.º 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n.
8008494-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LAUDI PEREIRA DA SILVA e como apelada BANCO CETELEM S.A..

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

S
ala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça